Tribunal: TJDFT
Processo: 0735626-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735626-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA QUEIROZ SAVIOLLI AGRAVADO: LUCAS GUTEMBERG TOSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por LARISSA QUEIROZ SAVIOLLI contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por LUCAS GUTEMBERG TOSTA, não conheceu em parte os pedidos formulados pela executada e, na parte conhecida, rejeitou a impugnação apresentada. A agravante requer que: 1) o agravado informe seu novo endereço, sob pena de multa de litigância de má-fé; 2) seja reconhecida a impossibilidade da tutela específica, com ou sem conversão para obrigação pecuniária; e 3) subsidiariamente, caso o agravado não consiga realizar o transporte do Pequeno Polegar em segurança, que seja determinado seu retorno imediato à posse da agravante. Indeferido o pedido de tutela de urgência recursal (ID 51089173). Não houve contrarrazões (ID 52163509). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em 16/10/2023, foi proferida sentença nos seguintes termos: “Trata-se de ação na fase de cumprimento de sentença, na qual a parte executada cumpriu a obrigação de fazer estabelecida nos autos, conforme atesta o documento de ID 172410542. Ante o exposto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, em face do pagamento, nos termos do inciso II do artigo 924 do CPC. Sem custas finais. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ausentes novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo.” (ID 175205071, autos originais) A extinção do feito principal implica a perda de objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 6 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator